Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-10.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91 – Lesões na mão direita– Dúvidas sobre a incapacidade laborativa – Necessidade de nova perícia médica – Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000008-10.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante ANGELA
MARIA FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. VU.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-10.2016.8.26.0095 -Voto no 31.224
2
Voto no 31.224
Apelação no 1000008-10.2016.8.26.0095
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Brotas
Apelante: Ângela Maria Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91
Lesões na mão direita Dúvidas sobre a incapacidade
laborativa
Necessidade de nova perícia médica

Julgamento convertido em diligência.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Ângela Marta Ferreira contra o INSS.
A autora, ajudante geral, pleiteia o restabelecimento de benefício
acidentário conquistado em demanda anterior onde foi reconhecido o direito a auxílio-
doença acidentário em razão de acidente típico sofrido em 5/8/2011. Lesionou a mão
direita.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 122/124,
condenado a vencida ao pagamento de honorários advocatícios, observada a
gratuidade deferida.
Apelou a autora (fls. 131/134).
Sem resposta do réu.
O feito foi distribuído ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que declinou de sua competência por força de decisão de fls. 148/151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-10.2016.8.26.0095 -Voto no 31.224
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Em que pese o entendimento do juízo singular, tenho que a instrução
processual não permite o deslinde seguro da demanda.
O laudo da perícia judicial foi juntado às fls. 98/103. O exame físico
revelou alterações evidentes, cicatriz cirúrgica na região palmar do 3o raio e sinal de
Tínel positivo. O diagnóstico é de síndrome do túnel do carpo e de lesão crônica no
3o quirodáctilo direito. A conclusão é pela ausência de redução da capacidade
laborativa.
Cumpre reconhecer a presença do nexo causal, pois trata-se de benefício
acidentário conquistado em demanda anterior
Já no que tange ao comprometimento funcional, tenho que contraditório
o laudo médico realizado nestes autos, pois ao mesmo tempo que revela positivação
do sinal provocativo para síndrome do túnel do carpo conclui pela ausência de
incapacidade pelo obreiro.
Percebo, ainda, descrição física da mão e punho direitos, que é o que
realmente importa ao deslinde da demanda, pouco detalhada, não permitindo
concluir, com segurança, pela ausência de redução da capacidade laborativa ou se há
necessidade de maior esforço para a realização de suas atividades habituais.
Assim, converto o julgamento em diligência para a realização de nova
perícia médica. Para tanto, devem os autos retornarem ao juízo de origem para que
nomeie perito de sua confiança, distinto daquele realizou o primeiro estudo e que
atue, de preferência, na seara ortopédica, para que realize os estudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-10.2016.8.26.0095 -Voto no 31.224
4
O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, facultado às
partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do
art. 465, § 1o, II e III do CPC.
Fixo os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo laudo
médico, devendo a autarquia providenciar o respectivo depósito no prazo de 15
(quinze) dias, contados da nomeação do novo perito, ficando desde já deferido o
levantamento dos valores após a entrega do laudo.
Anoto que deve o autor trazer todos os exames atualizados que possuir e
que ainda não estejam juntados aos autos.

Com as providências, dê-se vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias,
contados de forma sucessiva.
Diante do exposto, meu voto converte o julgamento em diligência.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator